Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil (CC), no seu art. 1.753, prevê: “Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens”.
2. O art. 1754, caput e inciso I, dispõem que os valores depositados em estabelecimento bancário, somente poderão ser retirados, por ordem judicial, para as despesas com o sustento, educação ou administração dos bens do tutelado.
3. Ausente a demonstração da necessidade excepcional para saque dos valores requeridos, é prudente que sejam mantidos em conta judicial. A reserva financeira é de interesse da curatelada, que poderá se valer dela em caso de necessidade futura. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.